Tribunal: TJMT
Processo: 1016684-02.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016684-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ DA SILVA RODRIGUES - CPF: 034.551.251-07 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1016684-02.2020.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SERGIO LUIZ DA SILVA RODRIGUES.

Recorrido:
BANCO ITAUCARD S.A.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA - UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS CORRENTES - MOVIMENTAÇÃO - IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A conta poupança, quando é utilizada como uma conta corrente, com as transações inerentes do dia-a-dia afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de seja reconhecida a impenhorabilidade da sua conta poupança.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente sustenta que foi condenado ao pagamento do valor de R$ 1.420,90 (mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos).

Aduz, ainda, o recorrente que o valor foi bloqueado de sua conta poupança, via BacenJud, os quais não ultrapassam o valor de 40 salários mínimos, sendo, portanto, a princípio, impenhoráveis, nos moldes do art. 833, X, do CPC.

Pois bem, da acurada análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente tendo em vista que embora alegue que se trata de conta poupança a mesma vem sendo utilizada como conta corrente, para fazer frente às despesas do dia-a-dia, fato que descaracteriza a sua finalidade e, por consequência, afasta a impenhorabilidade suscitada, conforme se verifica abaixo:

A decisão encontra respaldo na jurisprudência do e. TJMT e de outros tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - CONTA-POUPANÇA - VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC - INOCORRÊNCIA - REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I-
A conta-poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. II - Se houver constatação de movimentações cotidianas na presente conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.”
(TJMR. Des. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE RECURSO. BACEN-JUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
POUPANÇA DESCARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS CORRENTES. MOVIMENTAÇÃO. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.” (TJRS. Mandado de Segurança Nº 71007523871, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 05/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO
. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos,
verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes.
(...). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF. Acórdão n.1101256, 07031427220188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, tendo em vista que o recorrente não utiliza a conta poupança unicamente com tal intuito, mas para realização de transações bancárias normais, portanto, a manutenção da
r.
sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023